Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-07.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700991-07.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON MENDES DE MIRANDA APELADO: CLEITON DE FREITAS DESPACHO Uma vez que não foi aperfeiçoada a relação processual na origem, a citação em apelação não se faz necessária. Venham os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 15:04:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora